Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-69.2020.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-69.2020.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILMA GONCALVES ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO COM VALOR DEPOSITADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em sabe: (i) se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora; (ii) se há direito à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) se os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável; e (iv) se deve haver compensação do valor depositado na conta da apelante com os valores devidos pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, fixou tese no sentido de que, quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade.

4 - A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, mantendo-se inerte quanto à realização de perícia grafotécnica, apesar da impugnação específica da assinatura pela apelante. A mera apresentação de contrato e de comprovante de transferência bancária não supre a exigência de prova técnica idônea.

5 - A ausência de prova pericial, diante da impugnação específica da assinatura, impõe a declaração de inexistência jurídica do contrato de empréstimo consignado.

6 - Declarada a inexistência do contrato, a instituição financeira deve restituir em dobro os valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não se vislumbra hipótese de engano justificável.

7 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de efetivo abalo psicológico. A conduta ultrapassa o mero inadimplemento contratual e alcança a seara dos direitos da personalidade.

8 - A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

9 - A instituição financeira comprovou ter depositado R$ 891,27 na conta da apelante, valor não especificamente impugnado. Declarada a inexistência do contrato, impõe-se a devolução desse valor pela apelante, mediante compensação com os valores devidos pela instituição financeira, evitando-se enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se dá parcial provimento para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 600200976, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com compensação do valor de R$ 891,27 depositado na conta da apelante.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 104, III, 186, 884, 927, parágrafo único, e 944; CPC, arts. 98, 373, II, 374, III, e 464; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.591; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000319-69.2020.8.05.0144, sendo parte Apelante
VILMA GONÇALVES ALMEIDA
e parte Apelado
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - data registrada no sistema.